Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708780-59.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANUSA SOARES DA SILVA APELADO: ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, THAIS LUZIA DE OLIVEIRA BARROS D E S P A C H O Intime-se a parte a se manifestar acerca de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator